Tribunal: TJDFT
Processo: 0731851-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731851-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELA VITORINO COUTO AGRAVADO: BANCO GM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELA VITORINO COUTO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 0713754-56.2024.8.07.0001 que indeferiu pedido de revogação da tutela de urgência formulado pela ré. A agravante, preliminarmente, alega hipossuficiência financeira e requer a concessão da gratuidade da justiça. Defende que a notificação da mora foi enviada para endereço que divergia do indicado no contrato por ela assinado, afirmando que causa estranheza a apresentação de dois contratos e que desconhece o segundo contrato apresentado nos autos pelo agravado. Sustenta que o valor das parcelas cobradas é abusivo, pois teria sido aplicada a Tabela Price de forma indevida com aplicação de juros compostos. Alega que firmou contrato com a empresa Nacional G3, que ofereceu proposta para diminuir as parcelas do financiamento com o agravado, e que passou a efetuar o pagamento das parcelas do contrato para esta empresa, que não as repassou ao agravado. Afirma que a Nacional G3 possui “relação de parceria” com o banco agravado e que deve ser reconhecida a solidariedade entre os fornecedores e afastada a inadimplência. Defende que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer a concessão da gratuidade de justiça, o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo para determinar que não sejam realizados atos expropriatórios no veículo apreendido e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de revogar a apreensão do bem e determinar a sua restituição à agravante ou, subsidiariamente, para determinar que não sejam realizados atos expropriatórios até o julgamento final de mérito. Preparo ausente ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Registre-se que os números identificadores (IDs) mencionados na presente decisão se referem aos autos de origem. Concedo a gratuidade de justiça à agravante para fins de análise do presente recurso, em face dos documentos comprobatórios da hipossuficiência juntados no ID 205363151 a 205363153. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada (ID 202049902) tem o seguinte teor: Não é caso de revogação da tutela de urgência. Conforme se observa do documento de ID no 193631811, a própria contratante teria fornecido comprovante de endereço na formalização do negócio jurídico subjacente constando o número divergente (Chácara 73), não podendo beneficiar-se da própria torpeza, pois é seu dever indicar os dados corretos e atualizados, presumindo-se válida a notificação enviada à luz do precedente obrigatório firmado pela Corte Superior sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema no 1.132), até que sobrevenha prova definitiva em sentido diverso. Quanto à alegada ausência de inadimplemento em razão dos depósitos feitos junto a terceiro (Nacional G3), não há prova robusta pré-constituída acerca da existência de anuência dada pelo credor fiduciário para pagamento de forma diversa do que consta no contrato de financiamento, ex vi do artigo 308 do Código Civil[1], a carecer de ratificação para que surta efeitos. Ao contrário, consta expressamente da Cláusula Quinta, Parágrafo Terceiro do contrato de ID no 200699402 que os depósitos da ré seriam retidos, "não havendo repasses mensais ou parciais para o banco credor", em evidente estratégia de negociação temerária. Embora a ré sustente que "acreditava" se tratar de procedimento legítimo, o próprio instrumento de ID no 200699400 (Cláusula Primeira) indica expressamente que o seu objeto seria mera "consultoria e assessoria extrajudicial, administrativa, comercial e jurídica, gestão de pagamentos, intermediação, composição e conciliação em relação ao contrato bancário junto à instituição financeira [...]" e não há quaisquer indícios que apontem para a anuência da instituição financeira, que sequer subscreve o documento. Assim, do que consta dos autos, em análise provisória, verifica-se que a autora teria sido atraída por promessa de vantagem financeira ilusória e dado destinação temerária aos seus recursos, à revelia do credor, mas "para admitir a putatividade do credor, não basta a convicção pessoal de que aquele é o verdadeiro credor. [...] essa aparência não deve ser avaliada apenas em relação ao próprio devedor, mas em face de todos, de modo objetivo" (in BDINE JÚNIOR, Hamid Charaf. Código Civil Comentado, Coordenador Ministro Cezar Peluso. 13a edição. Baruaeri/SP: Ed. Manole, 2019, pág. 267). Uma breve consulta ao sistema processual deste Tribunal (PJe) mostraria a existência de centenas de ações em face da empresa terceira para a qual tranferia valores, de modo a arrefecer a aparência de legitimidade. Diante de tais razões, por ora, INDEFIRO o requerimento da ré e MANTENHO a medida liminar por seus suficientes fundamentos, sem prejuízo da análise definitiva da questão em sentença. Intime-se o autor para que se manifeste em réplica. A agravante questiona, em primeiro lugar, a validade da notificação da constituição em mora efetuada, afirmando que a notificação não foi enviada ao endereço que consta do contrato. Segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1132, na busca e apreensão em alienação fiduciária, para a constituição em mora basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.) No caso em tela, o banco agravado juntou com a inicial (ID 192730037 e 193631812) três cédulas de crédito bancário, denominadas P003610988/1, P003610988/2 e P003610988/3, aparentemente referentes à mesma operação. Nas cédulas com dígitos 1 e 2, o endereço indicado se refere à Chácara no 79 (ID 192730037, pág. 6 e 8), enquanto na cédula com dígito 3 o endereço indicado é a Chácara no 73 (ID 192730037, pág. 15). Em princípio, é necessário entender que é válida a notificação enviada para quaisquer dos endereços que consta do contrato, uma vez que é responsabilidade do contratante indicar corretamente os seus dados no momento da contratação da operação financeira, sendo válida a notificação encaminhada ao endereço indicado no contrato, conforme o precedente vinculante anteriormente transcrito. A agravante alega não reconhecer o contrato que indica como endereço a Chácara no 73. Contudo, o referido contrato foi assinado digitalmente pela agravante (ID 193631812, pág. 3). A alegação de falsidade documental formulada exige ulterior dilação probatória, pois não há, ao menos no presente momento processual, elementos probatórios nos autos aptos a infirmar a veracidade da assinatura eletrônica. Depende igualmente de dilação probatória e de contraditório a alegação de abusividade das cláusulas contratuais, tendo em vista que em exame de cognição sumária as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, uma vez que a agravante concordou com os termos ao assinar o contrato, devendo ter precedência o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) enquanto não for demonstrada, em juízo de cognição exauriente, eventual abusividade das cláusulas contratuais. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravado nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1288527, 07253637820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE VALORES INFERIORES AO PACTUADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INADMISSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA PARA QUE SEJA DETERMINA A NÃO INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E A MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 335 do Código Civil, para que o devedor pretenda consignar em juízo o pagamento da dívida, deve haver recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, haver dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio entre pretensos credores da dívida, requisitos não presentes na hipótese, em que não há resistência por parte do credor em receber os pagamentos acordados, o valor oferecido em depósito é inferior ao pactuado. 2. Afigura-se indevido que, em virtude da mera dedução em juízo de pretensão revisional, prevaleça-se o devedor da segurança de não ser alcançado por efeito da mora, garantido legalmente ao credor, sob pena de configurar-se uma revisão unilateral do contrato, tratando-se de entendimento pacificado com a edição da súmula n. 380, do e. STJ, segundo a qual "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora". 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1281583, 07163461820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DISCUSSÃO QUANTO AO VALOR DA PARCELA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 541 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBSTAR O CREDOR DE EXCUTIR O BEM E NEGATIVAR O NOME DO AGRAVANTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. 1. A tutela recursal requerida a fim de consignar em juízo o valor que entende devido calcado em perícia particular desafia um mínimo de contraditório para sua eficácia probante nos autos. 2. A ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, requisito essencial à concessão da tutela requerida, impede o acolhimento da pretensão almejada. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1267182, 07043476820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Por sua vez, quanto à celebração de contrato com a empresa denominada Nacional G3, observa-se que se trata de contrato com terceiro estranho à relação jurídica originária, que, segundo o instrumento juntado aos autos (ID 200699402), tem por objetivo a prestação de assessoria a devedor inadimplente para promover a renegociação da dívida com a instituição financeira por valor inferior ao originalmente contratado. Conforme ressaltado na decisão agravada, o próprio contrato referido, em sua cláusula quinta, parágrafo terceiro, prevê que “o saldo acumulado seja repassado à instituição financeira credora somente na oportunidade da quitação total do contrato, não havendo repasses mensais ou parciais para o banco credor”. A empresa contratada não se apresenta, ao menos no instrumento contratual juntado, como intermediária ou parceira do banco, mas, ao contrário, como representante do devedor em renegociação junto com a instituição financeira. Em verdade, os interesses da empresa contratada são em princípio opostos ao da instituição financeira, pois busca obter a quitação do contrato por valor inferior ao acordado. Apesar de a agravante alegar que a empresa por ela contratada tem relação de parceria com o banco, e que “os próprios advogados do Banco GM, ao telefone, confirmaram a existência de relacionamento entre as empresas”, não há qualquer prova nos autos confirmando essas alegações, nem há admissão destas na réplica de ID 203476045. Desta forma, não se constata, ao menos em sede de cognição sumária, atuação conjunta das empresas ou integração da mesma cadeia de consumo, de modo a ensejar a responsabilidade solidária entre estas. Caso a agravante entenda que a empresa que contratou praticou ato ilícito ou lhe causou danos, deverá promover os meios processuais cabíveis em face desta, e não do banco agravado. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 2 de agosto de 2024 17:13:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador